Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-68.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR– Autora diagnosticada com Alzheimer em estágio avançado. Preliminares afastadas. Prescrição de tratamento home care. Possibilidade. Prescrição médica para realização de tratamento adequado. Recusa do plano de saúde indevida. Hipótese de incidência das Súmulas 100 e 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo –Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR– Autora diagnosticada com Alzheimer em estágio avançado. Preliminares afastadas. Prescrição de tratamento home care. Possibilidade. Prescrição médica para realização de tratamento adequado. Recusa do plano de saúde indevida. Hipótese de incidência das Súmulas 100 e 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo –Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004593-68.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante UNIMED DE
SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados ONDINA
TORICELLI CASTORI (INTERDITO(A)) e MARIA DA GLORIA CASTORI DE
SOUZA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602 -Voto no 9567
2
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602
Apelante: Unimed de Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Ondina Toricelli Castori e Maria da Gloria Castori de Souza
Comarca:Sorocaba
Juiz 1o Grau: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Voto no 9567
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR–
Autora diagnosticada com Alzheimer em estágio avançado.
Preliminares afastadas. Prescrição de tratamento home care.
Possibilidade. Prescrição médica para realização de tratamento
adequado. Recusa do plano de saúde indevida. Hipótese de
incidência das Súmulas 100 e 102 do Tribunal de Justiça de
São Paulo –Precedentes. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 1.325/1.330, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido,
confirmando a tutela concedida para condenar a ré a fornecer o
atendimento home care à autora, excluindo-se os itens de fls. 50/51
aqueles destinados aos cuidados diários pessoais, tais como "água
mineral, creme hidratante, enxaguante bucal, shampoo, sabonete
líquido, saco para lixo", acrescido da sucumbência com honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00.
Inconformada, insurge-se a ré.
Sustenta preliminar de falta de interesse processual e
cerceamento de defesa. Assevera inexistência de recusa, tendo sido o
tratamento fornecido conforme prescrição médica. Aduz sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602 -Voto no 9567
3
necessidade de instrução e de perícia médica para a comprovação
da necessidade do home care. Informa que o tratamento não se
encontra no rol da ANS. Pretende a reforma da sentença com a
improcedência da ação.
Às fls. 1.364/1.367, vieram contrarrazões recursais.
Às fls. 1375/1380, a d. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora, ora apelada,
interdita representada por sua curadora, foi diagnosticada com estágio
avançado de mal de Alzheimer.
As preliminares arguidas confundem-se com o mérito e
com ele passam a ser analisadas.
Não há que se falar em falta de interesse processual e
cerceamento de defesa.
Isso porque, ao contrário do alegado pela recorrente, a
autora comprovou a necessidade do tratamento tal como prescrito
pelo médico que a acompanha fls. 50/51.
Comprovou também a recusa efetivada pela ré no
fornecimento e custeio do tratamento fls. 48/49.
Registre-se que a assistência domiciliar oferecida pela
recorrente (informada na carta de recusa do tratamento prescrito pelo
médico da autora) não se coaduna com a prescrição médica e
adequada ao quadro clínico apresentado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602 -Voto no 9567
4
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que,
havendo previsão para cobertura de determinada doença, não cabe
ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a que deverá se
submeter o segurado, ficando tal indicação sob responsabilidade de
profissional habilitado. Como se vê:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O
DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa
injustificada de cobertura de seguro para o custeio do
procedimento cirúrgico ocular corretivo e dos exames
médicos prescritos, os quais, tardiamente, foram autorizados
pela prestadora de serviço.
Entendimento diverso por meio do especial demandaria o
revolvimento do acervo probatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação
econômica em razão da abusividade de cláusula contratual
que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a
vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer
as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de
terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da
cura.
3. O plano de saúde não apresentou argumento novo capaz
de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em
entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 7 do
STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp
1479410/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 21/10/2014)(Destacamos)
A súmula no 6081, do Tribunal Superior de Justiça, e a
súmula no 1002, deste E. Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de
que devem os contratos de plano/seguro saúde submeter-se aos
1 Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão."
2 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602 -Voto no 9567
5
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o
caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a
imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o,
IV5, do CDC).
Neste sentido, já é pacificado o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça que é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o fundamento de sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS (Súmula no 1026).
No mesmo sentido, foi editada a Súmula no 96 do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que assim estabelece: “havendo expressa
indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo
contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento”.
Assim sendo, a recusa em providenciar a realização de
3 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
6 TJ/SP - Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602 -Voto no 9567
6
procedimentos à parte autora necessários ao tratamento médico fere a
própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1o, II7,
do Código de Defesa do Consumidor.
Tal negativa subtrai da apelada a condição mais
favorável,
evidenciando
situação
de
patente
desvantagem,
incompatível com a boa-fé ou equidade.
Deste modo, tratando-se de quadro grave, havendo
previsão contratual para cobertura e, havendo relatório médico
indicando a necessidade do tratamento adequado, incabível a
negativa da seguradora em realizar o tratamento na forma como
indicado por profissional habilitado.
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
PLANO DE SAÚDE. Indicação médica para internação
domiciliar ("home care"). Sentença de parcial procedência,
afastando a pretensão indenizatória. Inconformismo da ré.
Alegação de que o procedimento não está coberto pelo
plano contratado. Negativa abusiva. Documentação médica
e prova pericial que atestam a necessidade de tratamento
nesse regime. Dever de fornecimento do "home care"
conforme pedido expresso do médico assistente da autora.
Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011333-55.2016.8.26.0006; Relator
(a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível;
7 CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-68.2018.8.26.0602 -Voto no 9567
7
Data
do
Julgamento:
24/07/2020;
Data
de
Registro:
24/07/2020)
E mais não é preciso afirmar para a integral confirmação
da r. sentença, inclusive pelos seus próprios, jurídicos e acertados
fundamentos.
Por fim, a verba honorária fixada em R$2.000,00 não é
excessiva e atende a remuneração digna do patrono da parte. Assim,
deve ser majorada para R$2.500,00 nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator